Tribunal: CARF
Processo: 10882.905763/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905763/2012-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.022 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
A.C. NIELSEN DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator, vencido o Conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo, que votou por rejeitar a referida conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 8a Turma da DRJ/RJ1,
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
O caso versa sobre compensação de saldo negativo de IRPJ com débitos próprios,
declarados no PER/DCOMP no 16505.52354.230310.1.7.02-1490, referente ao ano-calendário de
2006. O saldo negativo foi composto por IRRF e estimativas pagas nos períodos do ano
calendário, no valor original de R$ 1.852.974,82. Posteriormente à transmissão do PER/DCOMP
original foram transmitidos outros PER/DCOMPs para compensar o valor remanescente.
Conforme o Despacho Decisório (fls. 159), não foi reconhecido o direito
creditório da contribuinte, porquanto as retenções de IRRF que compunham o crédito não foram
efetivamente comprovadas. Assim, do total de R$ 3.576.012,49 de IRRF informados no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905763/2012-66
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905763/2012-66

PER/DCOMP, foram confirmados R$ 2.611.809,09, restando uma diferença de R$ 964.203,40,
de IRRF não confirmada.
Por conseguinte, a controvérsia versará unicamente sobre IRRF não comprovado,
não sendo objeto dos autos a parcela do crédito composta por pagamentos de IRPJ.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/21), alegando, em
síntese, que desse montante de R$ 964.203,40, referente à diferença não homologada, R$
820.688,47 poderiam ser comprovados por meio de informes de rendimentos que juntou com a
defesa. Acrescentou que, uma vez somadas todas as retenções dos mencionados informes, o
montante superaria, inclusive, o que foi informado no PER/DCOMP. Isso porque, no
PER/DCOMP, dos CNPJ de fontes pagadoras que o despacho decisório considerou como
retenções não comprovas, foi informado um total de R$ 831.986,56 de IRRF, mas, na verdade,
os informes demonstrariam um total de R$ 848.956,68 de retenções. Assim, haveria ainda uma
diferença de R$ 16.970,12 que deveria ser computada no total do saldo negativo e que não foi
informado no PER/DCOMP.
Acrescentou também na defesa, que do total de IRRF confirmados pelo despacho
decisório, revendo os informes de rendimentos do período, verificou que informou no
PER/DCOMP valores de IRRF menores do que foi efetivamente retido. Assim, esclarece que do
total de R$ 558.761,58 de IRRF confirmados pelo despacho decisório, apurou que o valor
correto que teria sido retido pelas fontes pagadoras, foi R$ 618.848,29, restando uma diferença
de R$ 60.086,71 que deveria ser adicionada ao saldo negativo.
Alegou ainda que, revendo outros informes de rendimentos, encontrou outras
fontes pagadores que teriam realizado retenções, cujos valores sequer foram informados no
PER/DCOMP, totalizando R$ 10.170,33. Esclareceu que para as retenções não confirmadas no
despacho decisório para as quais não possuía a prova da retenção, pretendia fazê-lo mediante a
juntada posterior dessa prova.
Em resumo, do montante de IRRF não confirmado ou confirmado parcialmente,
qual seja, R$ 964.203,40, a recorrente alegou que teria conseguido comprovar o total de R$
907.915,63, composto pelos seguintes valores:

Conclui requerendo que esse valor de R$ 907.915,63 deve ser computado no
crédito informado no PER/DCOMP e, consequentemente, homologado, restando ser comprovada
a diferença de 56.287,77 (964.203,40 – 907.915,63).
A DRJ, por sua vez, fundamentou a decisão, basicamente, no argumento de que a
recorrente não teria comprovado que levou à tributação do IRPJ a receita que gerou as retenções.
A decisão foi assim ementada (fls. 163/170):
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905763/2012-66

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2006 DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS/RENDIMENTOS.
TRIBUTAÇÃO. OFERECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
O interessado não comprovou que as receitas/rendimentos, os quais deram origem aos
IRRFs que foram objeto do pedido de restituição/compensação, teriam sido oferecidos à
tributação, condição ́sine qua non` para que estes (IRRFs) pudessem ser aproveitados
na compensação do imposto apurado no final do período (IRPJ), originando, se fosse o
caso, saldo negativo de IRPJ.
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ informado na
DIPJ, não está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as
compensações efetuadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs recurso voluntário de fls. 177/204, sustentando preliminar
de nulidade da decisão de primeira instância, por violação à ampla defesa, uma vez que o
despacho decisório que não homologou a compensação, apenas deixou de reconhecer o IRRF de
parte do valor do crédito, e não se referiu ao fato de a recorrente ter ou não oferecido à tributação
a receita que gerou as retenções. Daí por que teria se tratado de inovação nos fatos que ensejaram
a lide, devendo a decisão ser anulada. No mais, reiterou que o IRRF foi comprovado mediante os
informes juntados com a manifestação de inconformidade.
Posteriormente, juntou a petição de fls. 227/232, em que alega ter sido retido R$
800.968,61 de IRRF ao longo do ano de 2006 pela fonte pagadora ItaúBank S/A e que, por um
equívoco, informou no PER/DCOMP o código 1708, referente a IRRF sobre remuneração de
serviços prestados por pessoa jurídica, de modo que os sistemas da RFB não puderam cruzar os
valores informados pela fonte pagadora e os indicados em PER/DCOMP. Para comprovar o
alegado junta os informes de fls. 239.
No referido petitório, mesmo considerando infundada a decisão da DRJ que
entendeu ser necessária a comprovação de que a receita motivadora das retenções nao foi
oferecida à tributação, preferiu juntar cópia da Ficha 06-A de sua DIPJ do exercício de 2007, ano
calendário 2006, com a informação do valor de R$ 10.131.261,00 de outra receitas financeiras
(fls. 241).
Finaliza a petição alegando que os documentos ora juntados em conjunto com os
que já constavam dos autos, formam um robusto contexto probatório de que o crédito referente
ao saldo negativo de IRPJ composto pelas retenções de IRRF está líquido e certo, devendo a
compensação ser homologada.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905763/2012-66

É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Quanto ao mérito, conforme relatado, a administração tributária não homologou o
PER/DCOMP no 16505.52354.230310.1.7.02-1490, transmitido pela recorrente, em que
compensou com débitos próprios o crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
1.852.974,82. O saldo negativo foi formado por IRPJ recolhido ao longo do período e por
retenções na fonte. Do total de R$ 3.576.012,49 de IRRF informados no PER/DCOMP, foram
confirmados R$ 2.611.809,09, restando uma diferença de R$ 964.203,40 de IRRF não
confirmada.
Assim, o ponto controvertido do processo é o reconhecimento da citada diferença
de IRRF. Em sua defesa, a recorrente alega que desse montante não reconhecido, R$ 820.688,47
poderiam ser comprovados por meio de informes de rendimentos que juntou com a defesa. A
diferença para chegar em R$ 964.203,40, na verdade, decorre de valores que apurou revisando os
informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras.
Primeiramente, alega que no PER/DCOMP foi informado R$ 831.986,56 de
IRRF, mas, na verdade, os informes demonstrariam um total de R$ 848.956,68 de retenções,
gerando a diferença de R$ 16.970,12, que deve ser computada no total do saldo negativo.
Em seguida, afirma que do total de IRRF confirmados pelo despacho decisório,
revendo outra vez os informes de rendimentos do período, verificou que informou no
PER/DCOMP valores de IRRF menores do que foi efetivamente retido. Assim, esclarece que do
total de R$ 558.761,58 de IRRF confirmados pelo despacho decisório, apurou que o valor
correto que teria sido retido pelas fontes pagadoras, foi R$ 618.848,29, restando mais uma
diferença de R$ 60.086,71 que deveria ser adicionada ao saldo negativo.
Alegou também que encontrou outras fontes pagadores que teriam realizado
retenções, cujos valores sequer foram informados no PER/DCOMP, totalizando R$ 10.170,33.
Igualmente, este valor deveria ser acrescido ao cálculo do saldo negativo.
Esclareceu, por fim, que para as retenções não confirmadas no despacho
decisório, para as quais não possuía a prova da retenção, pretendia fazê-lo mediante a juntada
posterior. Com a petição de fls. 227/232, juntou o informe de rendimento de fls. 237, com a
descrição de diversos créditos de aplicação financeira e respectivas retenções de IRRF. Segundo
alega a recorrente, ao longo de 2006, teria sofrido a retenção de R$ 800.968,61 de IRRF sobre
aplicações financeiras no ItaúBank. Assim, com a juntada desse documento e dos demais que já
constavam dos autos, ficariam comprovadas todas as retenções não confirmadas pelo despacho
decisório, no montante de R$ 964.203,40.
Para o desfecho adequado da controvérsia, o ideal seria que a recorrente tivesse
trazido aos autos não apenas os informes de rendimentos e a singela cópia da Ficha 06-A de sua
DIPJ. Com as suas defesas, ainda que em sede de recurso voluntário, deveria ter anexado a DIPJ
completa e os informes de rendimentos faltantes. Dessa forma, seria possível cruzar-se o total de
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905763/2012-66

receitas financeiras e de retenções que, juntamente com os pagamentos de IRPJ, compuseram o
respectivo saldo negativo.
Nesse sentido, a súmula Carf no 175, empregada por analogia ao caso concreto,
permite a continuidade de análise do crédito ainda que já tenha sido proferido despacho decisório
que não homologou a compensação, nos casos em que o crédito decorre de saldo negativo de
tributo incidente sobre o lucro. Decorre daí que é lícito ao contribuinte, no processo contencioso
da compensação, juntar provas da liquidez e certeza do crédito alegado, visando, obviamente, a
confirmação da verdade material.
Súmula CARF no 175 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a
natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho
decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação –
DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa
integrante daquele saldo negativo.
Registre-se que não é correto transferir-se o ônus probatório da liquidez e certeza
do crédito nos casos de compensação para a administração tributária, uma vez que se trata de
procedimento de iniciativa do contribuinte. De acordo com a legislação federal, a compensação
tem como requisito básico para a sua homologação, exatamente a liquidez e certeza do crédito do
contribuinte (CTN, art. 170 c/c 74 da Lei no 9.430, de 1996). Daí por que, é ônus do interessado
demonstrar documentalmente a liquidez e certeza do crédito que alega possuir na hipótese da
compensação não ser homologada.
Apesar disso, entendo que o contribuinte se esforçou para comprovar o crédito
com base nos motivos do despacho decisório. O que estava ao seu alcance fazer era juntar os
informes de rendimentos em que constam as retenções que foram lançadas em sua DIPJ e que
teriam composto o saldo negativo do imposto. E isso, em princípio, foi feito. Por outro lado,
conforme mencionado, o ideal teria sido que a recorrente tivesse juntado a DIPJ completa, na
medida em que ultrapassou a alegação preliminar de nulidade da decisão recorrida neste ponto.
Isso permitiria se fazer uma análise mais exata das receitas financeiras auferidas e a consequente
retenção na fonte. Tais informações seriam comparadas com as que foram transmitidas com o
PER/DCOMP, podendo-se chegar a conclusões mais precisas sobre o montante do crédito
alegado. Ocorre que a recorrente juntou com a petição de fls. 227/232, somente cópia da página
referente à Ficha 06-A de sua DIPJ e isso é insuficiente para se chegar a conclusões exatas sobre
a liquidez e certeza do crédito alegado.
Além disso, ressalte-se, sem pretender prejulgar-se o caso, os valores de retenções
na fonte que não foram informados no PER/DCOMP, não fazem parte do presente processo,
devendo toda a análise recair somente sobre os valores retidos que formaram o saldo negativo,
informados no PER/DCOMP.
Considerando, portanto, tratar-se de procedimento de compensação em que
prevalece a verdade material como sistema probatório – como, aliás, em qualquer outro processo
administrativo tributário – entendo que, para melhor dirimir a controvérsia, deve-se converter o
julgamento em diligência para se ter certeza do montante de IRRF que compôs o alegado saldo
negativo.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905763/2012-66

Assim, com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, proponho a
conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes
providências:
a) Juntar aos autos a DIPJ completa do ano calendário de 2006
b) Cotejar as informações da DIPJ com os informes de rendimentos juntados nos autos e
com a DIRF que está em poder da Administração.
c) Intimar o contribuinte para apresentar diário e razão e analisar se as receitas foram
oferecidas à tributação, bem como outros elementos que entender cabíeis.
d) Emitir relatório fundamentado sobre a liquidez e certeza do crédito informado no
PER/DCOMP.
e) Intimar a recorrente para se manifestar sobre o resultado da diligência em 30 (trinta) dias.
f) Restituir o processo com ou sem manifestação da recorrente para continuação do
julgamento, depois de esgotado o prazo referido na alínea anterior.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital